Tribunal: STJ
Processo: 8001140-46.2023.8.05.0216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027752 - BA(2025/0313881-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida”. (AgInt no
, rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.439.852/MS
Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c9d52ce-93bf-4e5b-80ea-fadbeaafa371

Documento eletrônico VDA56523989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:29
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c9d52ce-93bf-4e5b-80ea-fadbeaafa371

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027752 - BA(2025/0313881-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E
1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois,
à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela
decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe
AREsp n. 1.439.852/MS,
Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ADENILTON RIBEIRO DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, nos
seguintes termos (fls. 446-447):
(...)
Por meio da análise do recurso de ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA,
verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
25.10.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente em 19.11.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
Documento eletrônico VDA55949878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:53
Código de Controle do Documento: 69408bf1-4ca2-4bab-bc31-a22621303f7c

suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, não cumpriu a
determinação, porquanto o
colacionado na petição de fls. 439 não é
print
suficiente para afastar a intempestividade do recurso.
Registre-se que "a sugestão do sistema eletrônico não exonera o Recorrente do
seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem
dos prazos processuais" (AgRg nos
Rel. Ministra
EREsp n. 2.067.353/PB,
Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe de 13.9.2024).
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 453-456, a parte recorrente afirma que deve ser
afastado o óbice da
pois,
Súmula 284/STF,
ainda que não tenha sido declarado de forma
explícita na petição, tendo em mente que a jurisprudência deste Tribunal não exige a declaração
do artigo de lei ofendido, conquanto seja possível identificar pelos argumentos deduzidos, há
clara dissonância entre a decisão negativa de juízo de admissibilidade e o preceito contido no
§ 1o, V, do CPC.
art. 489,
Às fls. 462-487, a parte agravante pede seja extinto o processo, tendo em vista a
superveniente perda do objeto da ação.
Instada a se manifestar, a parte requerida não se pronunciou (fl. 506).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, afirmo que deve ser dado prosseguimento ao julgamento do feito
nesta Corte, notadamente considerando a falta de posicionamento da parte agravada quanto ao
pedido formulado por meio da petição de fls. 462-487.
Passo à análise do agravo interno, o qual não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido ao princípio da dialeticidade.
Documento eletrônico VDA55949878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:53
Código de Controle do Documento: 69408bf1-4ca2-4bab-bc31-a22621303f7c

Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 446-447 não conheceu do
recurso especial, tendo em vista que o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VI,
os arts. 1.003, §
art. 994,
c/c
5o, 1.029, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
Todavia, em sede de agravo interno (fls. 453-456), a parte recorrente trouxe
argumentação totalmente dissociada das razões contidas no
, limitando-se a afirmar, em
decisum
linhas gerais, que não se aplicaria a
ao caso.
Súmula 284/STF
Tal modo de proceder não é admitido, uma vez que "a parte, ao recorrer, deve
demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela
levantados, sob pena de sua manutenção”. (AgRg nos EDv nos
rel.
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55949878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:53
Código de Controle do Documento: 69408bf1-4ca2-4bab-bc31-a22621303f7c

(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:53
Código de Controle do Documento: 69408bf1-4ca2-4bab-bc31-a22621303f7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.752 / BA
Número Registro: 2025/0313881-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80011404620238050216
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
DE MANUTENÇÃO E
FUNDEB/FUNDEF/FUNDO
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO
DO MAGISTÉRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADENILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA - DF034921
THIAGO DE ALENCAR FELISMINO - DF061918
TAUANY SILVA SANTOS - BA085596
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE RIO REAL
Documento eletrônico VDA56500328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:42
Código de Controle do Documento: d55a15bb-9787-40d8-9da8-2e32d380e333

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500328 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:42
Código de Controle do Documento: d55a15bb-9787-40d8-9da8-2e32d380e333